Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PROVA INQUISITORIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. CORROBORADAS PELA PROVA JUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTI-DROGAS. AFASTADA. ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO.
I - A questão preliminar, segundo a qual a condenação seria baseada somente na prova produzida no inquérito policial, se confunde com o mérito, devendo ser rejeitada.
II - Falta interesse à parte quando a sentença contempla os pedidos apresentados no recurso. Nestes pontos, o recurso não será conhecido.
III - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando a confissão extrajudicial do réu e as declarações do usuário, são confirmadas pela prova judicial, consistente nas declarações dos policiais pela prisão em flagrante, tudo evidenciar o tráfico.
IV - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação, na medida que possuem fé pública, que somente é afastada por meio de prova segura em contrário.
V - No caso, embora a natureza da droga apreendida - crack - seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 6,24g (seis gramas e vinte e quatro centigramas) – e não justifica a majoração da pena-base.
VI - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de quadra de esportes, sendo desnecessário que objetivo seja a venda direta a frequentadores do local. Precedentes do STJ.
VII - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido.